Tribunal: TJSP
Processo: 2071526-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça os dados referentes a portas lógicas de origem associadas aos links referidos pela autora – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Ré, provedora de aplicação, que tem o dever de guarda dos dados relativos às "portas lógicas de

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça os dados referentes a portas lógicas de origem associadas aos links referidos pela autora – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Ré, provedora de aplicação, que tem o dever de guarda dos dados relativos às "portas lógicas de origem" – Precedentes – Probabilidade do direito demonstrada – Valor fixado que não é excessivo, consideradas a função coercitiva da referida penalidade e da notória capacidade econômica da ré – Insurgência quanto à ausência de limite máximo pré-estabelecido – Descabimento – Penalidade passível de revisão pelo juízo antes de ser cobrada – Art. 537, § 1o, CPC2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido